Tribunal: TJDFT
Processo: 0703860-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL – ICMS). LEI COMPLEMENTAR no 190/2022. REGULAMENTAÇÃO. INOVAÇÕES TRIBUTÁRIAS. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SEGURANÇA. APLICABILIDADE. OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Eg. Supremo Tribunal Federal proferiu decisão em 24/02/2021, na qual prevaleceu o entendimento de que as cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio Nacional de Política Fazendária – CONFAZ são inconstitucionais, por invadirem o campo próprio destinado à regulamentação por meio de Lei Complementar Federal, conforme julgamento da ADI 5469/DF e RE 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida, objeto do Tema 1.093.
2. A Lei Complementar no 190/2022, editada para fazer cumprir o entendimento do Supremo Tribunal Federa, trouxe verdadeiras inovações na seara tributária, ao prever os contribuintes, forma de cobrança, aplicação de alíquotas, forma de apuração e recolhimento do imposto, portanto, não se trata de norma que apenas altera o prazo para recolhimento de obrigação tributária, mas de norma que institui o DIFAL-ICMS, pois não havia Lei Complementar anterior capaz de justificar a exigibilidade do tributo, devendo-se ressaltar que a manutenção da cobrança durante os exercícios anteriores somente foi possível em razão da modulação de efeitos realizada pela Corte Suprema, que permitiu a exação do imposto previsto em norma considerada inconstitucional.
3. Considerando que a Lei Complementar no 190/2022 somente foi promulgada no ano de 2022, e trouxe inovações na ordem tributária, necessário observar-se os princípios da anterioridade nonagesimal e anual para a cobrança do DIFAL-ICMS, que somente pode ser exigido a partir de janeiro de 2023.
4. Conforme determina o artigo 4o, § 9o da Lei no 8.437/1992 e a Súmula 626 do Supremo Tribunal Federal, a suspensão da liminar, deferida pelo Presidente do Tribunal, deve vigorar até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, salvo determinação em contrário na decisão que a deferir.
4.1. A decisão proferida pela Presidência do TJDFT nos autos do pedido de suspensão de segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000 não faz qualquer ressalta expressa no sentido de que os efeitos da suspensão devem ser cessados antes do trânsito em julgado da decisão de mérito dos autos principais, razão pela qual os efeitos da sentença concessiva da segurança devem ficar suspensos até o trânsito em julgado do feito.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.